Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15994032, foi deferido o pedido de ID 15963753 para determinar a expedição do RPV em favor de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DA SILVA, com a reserva da verba honorária contratual. Ao ID 17960024, foi expedida a requisição de pequeno valor em favor de MARIA DOS REMÉDIOS RODRIGUES DA SILVA. Ao ID 20138878, o DF colacionou aos autos o comprovante de pagamento da ID 20138878. Ao ID 20586390, o exequente pede: a) a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará o devido repasse para a substituída processual, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046- 3; e, b) a comprovação do depósito dos valores relativos aos honorários contratuais e, em caso de ausência de depósito do valor devido, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, devidamente atualizado pelo IPCA-E mais juros de mora, por intermédio do sistema BACEN/JUD. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não foi expedida a RPV em relação aos honorários contratuais. Isso posto, determino a expedição da RPV atinente aos honorários contratuais, conforme cálculos de ID 17905588. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DA SILVA, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicadas ao ID 20586390. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador